Tribunal: TJPA
Processo: 0803850-91.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803850-91.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LEANDRO ARAUJO BARBOSA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Execução penal. Agravo ministerial. Regime semiaberto harmonizado. Crime hediondo e ausência de superlotação carcerária. Requisitos não preenchidos. Impossibilidade de concessão do benefício. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA que deferiu ao apenado, condenado por tráfico de entorpecentes, o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado. O Parquet sustenta a ausência de superlotação carcerária e a vedação legal de concessão do benefício a condenado por crime hediondo.

II.
Questão em discussão

2.

Estabelecer se o apenado, condenado por crime hediondo e diante da inexistência de superlotação carcerária, faz jus ao regime semiaberto harmonizado.

III.
Razões de decidir

3.

O regime semiaberto harmonizado pressupõe, nos termos da Resolução nº 412/2021 do CNJ e da Nota Técnica do GMF, a ausência de vagas em estabelecimentos adequados e o preenchimento de critérios objetivos, dentre os quais a inexistência de condenação por crime hediondo.

4.

O apenado cumpre pena por tráfico de entorpecentes, delito de natureza hedionda, o que, por si só, inviabiliza a concessão do benefício.

5.

Ademais, o Ministério Público demonstrou que não há superlotação carcerária na unidade destinada ao regime semiaberto em Santarém, de modo que não se verifica o requisito fático necessário à harmonização.

6.

A jurisprudência desta Corte estadual tem reiteradamente decidido que, na ausência de superlotação e em se tratando de crime hediondo, não cabe a concessão do regime semiaberto harmonizado.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso provido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 146-B; CNJ, Resolução nº 412/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Execução Penal n.º 0809377-92.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 28.08.2023; TJPA, EDcl no Agravo de Execução Penal n.º 0807116-57.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 31.07.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada, a fim de que o apenado retome regularmente o cumprimento da pena no regime semiaberto, tudo na conformidade do voto do relator.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA, que deferiu o pedido do apenado
o LEANDRO ARAÚJO BARBOSA
, para cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado.

Em suas razões, assevera que, “
segundo dados mais atualizados recebidos por esta Promotora de Justiça (13 de janeiro de 2025), a capacidade da construção é para receber 365 (trezentos e sessenta e cinco) internos e a efetiva ocupação está em 286 (duzentos e oitenta e seis), entre pessoas no harmonizado e pessoas dentro da unidade”
. Assim, conclui que não há superlotação carcerária que autorize a concessão do benefício em favor do agravado
. Ainda, alega que o apenado foi condenado por crime hediondo, a saber, tráfico de entorpecentes, fato que impediria a aplicação do semiaberto harmonizado.

Ao final, requereu:

“a) Seja reformada a decisão do juízo de 1º grau que concedeu o regime “semiaberto harmonizado” ao apenado, pois não há superlotação na Unidade Prisional dedicada ao regime que o justifique, bem como foi condenado pela prática de crime hediondo, retomando o cumprimento da pena na forma como estabelecida na lei; b) Que sejam enfrentadas todas as teses trazidas no presente recurso, como forma de prequestionamento para eventual interposição de recurso junto às Cortes Superiores.”

Em contrarrazões, o agravado requereu o conhecimento e improvimento do recurso interposto.

O juízo agravado manteve a decisão ora recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do agravo.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A agravante assevera que não há superlotação carcerária que autorize a concessão do benefício em favor do apenado. Alega que o agravado foi condenado por crime hediondo, qual seja, tráfico de entorpecentes, fato que impediria a
aplicação do semiaberto harmonizado.

Assiste razão ao Ministério Público.

Com efeito, embora a Nota do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário desta Corte preveja a possibilidade de aplicação do regime harmonizado aos presos em regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo, nela, também, consta os critérios objetivos a serem cumpridos pelo apenado, dentre os quais
não ter sido condenado por crime hediondo
. Senão vejamos:

“HIPÓTESES DE CABIMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA NA EXECUÇÃO PENAL. Conforme já mencionado na seção anterior, a Lei de Execução Penal dispõe em seu artigo 146-B que o juiz poderá definir a fiscalização, por meio da monitoração eletrônica, quando autorizar a salda temporária no regime semiaberto ou determinar a prisão domiciliar. A Lei Federal n. 12.258/2010, além de alterar a Lei de Execução Penal a possibilitando a utilização da monitoração eletrônica nos casos de saída temporária e prisão domiciliar, dispôs em seu artigo 3º que "o Poder Executivo regulamentará a implementação da monitoração eletrônica". Considerando a inexistência de regulamentação pela Corregedoria de Justiça, propomos a seguinte padronização de hipóteses de cabimento: a) Ausência de vagas no regime semiaberto b) Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo; Em ambas as hipóteses, a harmonização só se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da SEAP.
Cabe destacar a fixação de critérios objetivos dentre os quais o apenado: a) não pertencer a facção criminosa b) não se tratar de crime hediondo c) não for reincidente contumaz (grifos meus)”

No caso em apreço, o apenado foi condenado pelo delito de tráfico de entorpecentes, que é considerado hediondo. Logo, não faria jus ao benefício.

Ademais, não restou comprovado nos autos que o sistema penal de Santarém esteja com superlotação. Pelo contrário, o Ministério Público demonstrou que há vagas disponíveis em estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Sobre a questão, os órgãos fracionários desta Colenda Corte de Justiça já se manifestaram:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTE E. TRIBUNAL, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REQUISITOS DE IMPLEMENTAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO EM DISCORDÂNCIA COM AS DIRETRIZES DA PORTARIA N° 001/2020 - GABA/EP-RMB. NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE VAGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AFASTADA A CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ausente qualquer ilegalidade na norma técnica estabelecida pela Portaria de n° 001/2020-GAB/VEP-RMB, que estabelece critérios para a aplicação do regime semiaberto harmonizado, conforme recomendação de n° 62, do CNJ, rejeita-se a preliminar; 2. Não constam nos autos meios comprobatórios que a casa penal não seja adequada para realizar o recolhimento do apenado em período noturno beneficiado pelo trabalho externo; 3. A aplicação do regime semiaberto harmonizado pode ocorrer somente quando ausentes vagas disponíveis no Sistema Prisional, em estabelecimentos adequados, o que não restou demonstrado nos autos a inexistência de vagas ou superlotação na Casa Penal de Santarém/PA; 4. Ademais, o apenado cumpre pena por delito com violência contra a pessoa e por tráfico de drogas, situações que demonstram contrariedade à Portaria de n° 001/2020 - GAB/VEP-RMB; 5. Agravo provido. (TJPA- AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - N° 0809377-92.2023.8.14.0000 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - 2a Turma de Direito Penal - Julgado em 28/08/2023)”

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL PARA REVOGAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM QUE CONCEDEU REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO - MONITORAMENTO ELETRÔNICO -ACONDENADO POR CRIME HEDIONDO. PROVIMENTO.
Dos autos se constata que o apenado cumpre pena em regime semiaberto, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda em janeiro de 2022 pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do CP, e não preenche nenhum dos requisitos dispostos no artigo 177 da LEP. Ademais, a Resolução n° 412/2021, do CNJ, determina, em seu art. 3o, § 3o, que tal modelo de cumprimento de pena há que ser adotado como meio de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, não sendo este o caso do regime semiaberto na Comarca de Santarém, e a Norma Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário - GMF, apesar de estender o benefício para os presos em regime semiaberto beneficiados por trabalho externo é clara ao determinar que não terão direito ao benefício os condenados por crime hediondo ou a ele comparado, caso dos autos, devendo o apenado retornar ao regime de cumprimento anterior. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL - N° 0807116-57.2023.8.14.0000 - Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - 1a Turma de Direito Penal - Julgado em 31/07/2023)”

Pelo exposto, conheço e
dou provimento
ao agravo, para reformar a decisão guerreada, a fim de que o apenado retome regularmente o cumprimento da pena no regime semiaberto, nos termos da fundamentação.

É o voto.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/09/2025